Tribunal: TJDFT
Processo: 0710879-27.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO PARA PROJETO DE ARQUITETURA. SERVIÇO PRESTADO. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 6.632,00 (seis mil, seiscentos e trinta e dois reais), e julgou improcedente o pedido contraposto. Em suas razões, a parte ré/recorrente sustenta que não realizou o pagamento das demais parcelas do contrato porque a requerida não entregou os serviços contratados. Afirma que o projeto da casa foi realizado por terceiro de modo que não é devida a contraprestação financeira. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos inicias e o acolhimento do pedido contraposto de ressarcimento da parcela paga no valor de R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais).
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido (ID. 43528920/43528918). Contrarrazões não foram apresentadas.
3. De início cumpre registrar que as obrigações nascem para ser extintas e o contrato é a principal fonte de relações jurídicas obrigacionais. O que se espera, pelo curso natural das coisas, é que o contrato se extinga pelo adimplemento, ou seja, o perfeito cumprimento das obrigações assumidas pelos contratantes. Ademais, o princípio do pacta sunt servanda, que rege o contrato entre as partes, visa preservar a autonomia da vontade dos contratantes e assegurar a liberdade de contratar. Fato é que os contratos existem para serem cumpridos. Se um contrato for celebrado com observância a todos os pressupostos e requisitos necessários à sua validade, deve ser executado pelas partes como se suas cláusulas fossem preceitos legais imperativos.
4. No caso sob análise, é incontroverso que as partes celebraram contrato de prestação de serviços arquitetônicos para imóvel residencial, localizado em Águas Claras/DF, estabelecendo o valor de R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais), a serem pagos em 4 (quatro) parcelas de R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais). Também é incontroverso o pagamento da primeira parcela.
5. Analisando o conjunto probatório, notadamente as conversas de whatsapp (ID. 43528428 e 43528447), verifica-se que, em 06/10/2021, a recorrente enviou o projeto da Designer de Interiores (Juliana Almeida) para que a autora/recorrida reformulasse o projeto. Observa-se também que, em 26/11/2021, a recorrida afirmou que enviaria o detalhamento da iluminação da sala. Em 02/12/2021, a recorrida solicitou a assinatura no contrato. Nesse ponto, registra-se que referido contrato não foi juntado por nenhuma das partes. Ademais, em 03/12/21, a recorrida enviou fotos de dois ambientes em obras, e em 08/01/22 alertou acerca da falta de pagamento da segunda parcela do contrato. Além disso, conforme destacado em sentença “(...) o projeto de declaração foi feito pela requerente [id. 137902020] e aprovado pela requerida, conforme conversa do aplicativo de mensagens instantâneas, onde a requerida, inclusive, faz observações sobre a sala para os 6 integrantes da família [id. 137902019]”.
6. Desse modo, observa-se que a recorrida realizou acompanhamentos no local, prestou orientações técnicas para iluminação e os móveis planejados, bem como, reformulou o projeto arquitetônico do imóvel. Com efeito, caberia à recorrente, diante da insatisfação pelo serviço, exigir o aperfeiçoamento do projeto ou a rescisão do contrato, e não apenas deixar de efetuar o pagamento na forma ajustada. Nesse contexto, considerando que a recorrente não logrou êxito em demonstrar que o serviço contratado não foi efetivamente prestado ou que solicitou a rescisão contratual antes da distribuição da demanda, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.